Tribunal: TRF3
Processo: 5023202-60.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
414/575)

5023202-60.2022.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023202-60.2022.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS DIODATO LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO DAVIDSON ALVES DE LIRA - PE41737-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA VERONICA DE VASCONCELOS

APELADO: UNIÃO FEDERAL

INTERESSADO: CONSTRUTORA GAUTAMA LTDA

ESPOLIO: HAMILTON PEREIRA DE SOUZA FILHO

Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC - EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de embargos de terceiro opostos em face da União Federal, com o objetivo de tornar sem efeito a penhora incidente sobre imóvel residencial.

Entende o embargante ter o bem penhorado 1.024,38m2 de área. A União Federal, por sua vez, afirma corresponder a 275 m2.

Compulsando os autos, observa-se que de fato existem desencontros tanto nas declarações do embargante quanto da União, as quais foram convenientemente destacas na decisão monocrática.

Observa-se que, em razão da extinção precoce da ação, diante da concordância da União com o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel em questão, que não abrangeu a área indicada pela embargante, a causa não está em condições de imediato julgamento.

O fundamento utilizado pelo juízo a quo é genérico e não enfrenta os argumentos expendidos pelas partes.

Dessa forma, de rigor manter a decisão que anulou a sentença, nos termos do art. 489, II, § 1o, IV, do CPC, tendo em vista que as questões trazidas aos autos pelas partes acerca do real objeto destes embargos e a metragem exata do bem não foram analisadas pelo Juízo a quo, a quem cabe esclarecer os fatos através da instrução probatória.

Tal vício impõe o retorno dos autos à origem para novo julgamento

Verifica-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5023202-60.2022.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS DIODATO LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO DAVIDSON ALVES DE LIRA - PE41737-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA VERONICA DE VASCONCELOS

APELADO: UNIÃO FEDERAL

INTERESSADO: CONSTRUTORA GAUTAMA LTDA

ESPOLIO: HAMILTON PEREIRA DE SOUZA FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de terceiro opostos por FRANCISCO DE ASSIS DIODATO LIMA em face da União Federal, com o objetivo de tornar sem efeito a penhora incidente sobre o imóvel residencial edificado no lote 01, quadra “G”, à Rua Monteiro Lobato, 740, Indianópolis, Caruaru/PE registrado sob o número R.4-11.020, Livro no 2, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Caruaru/PE, em 26/06/86.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido e tornou sem efeito a constrição que incidiu sobre o imóvel localizado na Rua Monteiro Lobato, 740, Bairro Indianópolis, Caruaru – PE, lote 01 (um), quadra G, com 275 m2, sob registro R-11020, mantendo-se, no entanto, a constrição sobre os demais imóveis registrados sob a mesma matrícula.

O embargante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Interposta apelação pelo embargante, a sentença foi anulada, de ofício, pelo Exmo. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, conforme decisão proferida nos termos do art. 932 do CPC (Id 282400676).

Em sede de Agravo Interno, a União pugna pela reforma da decisão. Requer seja mantida a sentença que tornou sem efeito a penhora incidente sobre o imóvel em questão, com 275 m2.

O agravado não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A apelação foi examinada pela decisão monocrática nos termos a seguir:

“Destarte, o caso presente permite solução monocrática.

Na inicial narra o embargante que adquiriu:

“por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda, o imóvel: Uma casa residencial, edificada no Lote n° 01 (um), da Quadra “G”, situado à Rua Monteiro Lobato, no 740, bairro: Indianópolis, Caruaru-PE, devidamente registrado sob o número de matrícula R.4-11.020, Livro n° 2, na data de 26 de junho de 1986, no 1o Ofício do Registro de Imóveis da Cidade de Caruaru-PE, pelo preço de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)” .

No contrato de compromisso de compra e venda (id 281203617) consta:

“CLÁUSULA ÚNICA – O objeto do contrato fica estabelecido entre as parte que serão desmembrados do terreno 275 m2. Como ficou acertado com o comprador.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Contrato, é a PROMESSA DE COMPRA E VENDA, de uma casa residencial, situada à Rua Monteiro Lobato no. 740, bairro Indianópolis, Caruaru/PE. Devidamente registrado sob o no. de matrícula R4- 11.020 do livro de Registro no. 2, no Registro Geral de Imóveis de Caruaru.”

A certidão de inteiro teor (id 281203620), de 17/06/2022 indica a matrícula de no 14.305 do 2o CRI de Caruaru/PE referente ao prédio residencial no 740, edificado no lote no 1, quadra G, à Rua Monteiro Lobato, com área superficial de 1.299,38 m2 e 151,25 m2 de área construída.

Sua Av-01/14.305 diz respeito à inclusão de dados e esclarece que o imóvel objeto dessa matrícula teve seu assento transferido para o 2o Registro de Imóveis de Caruaru em virtude de Requerimento do proprietário, operando-se o encerramento perante a serventia primitiva, podendo ser necessária a complementação de dados.

Fato curioso é que dela consta como proprietário Hamilton Pereira de Souza Filho, então já falecido há muitos anos.

Na emenda à inicial (id 281203626, pag. 2), o embargante esclarece que:

“Considerando que os vendedores não tinham interesse em vender a parte do lote onde encontrava-se a edificação da casa de no 740, negociaram apenas uma área de terreno vago de 1.024,38 m2, rezando no contrato um acordo de desmembramento de uma área de 275 m2, onde existia aquela edificação”.

Nas primeiras declarações do inventário de Hamilton Pereira de Souza Filho (id 281204287 são discriminados os bens a partilhar, constando:

“1) 01 CASA RESIDENCIAL EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO SITUADA À Rua Monteiro Lobato, 740 – Bairro Indianópolis – Caruaru – PE, edificada em terreno medindo 27 metros de frente s por 51,75 metros de fundos, com área construída de 151,25 metros quadrados, conforme fotocópia de escritura anexa, no valor de R$ 13.000,00 (Treze mil reais);”

Em sua contestação, a União afirma:

“Com base nas diligências efetuadas no processo de no 021518-98.2016.4.03.6100, verifica-se que, atualmente, o imóvel de matrícula no. 11.020 compreende um terreno - pertencente ao embargante - e mais 4 (quatro) edificações no local, ocupado por pessoas distintas, algumas delas, inclusive, com algum grau de parentesco com o devedor falecido Hamilton (ID 253310058)”.

Do Auto de Constatação, Penhora e Avaliação (id 281204314, pags. 12/13), juntado pela União em sua contestação, segue o que certificou a Oficiala de Justiça:

“CONSTATEI O SEGUINTE: 1000 METROS aproximadamente desse terreno foi vendido em 2008 pelo filho do Sr. Hamilton a três irmãos: Francisco de Assis Deodato de Lima, José Fabiano de Lima e Maria José Deodato de Lima (tel.: 9 9692-3077), esta última informando e confirmando que comprou o terreno desde 2008 juntamente com seus irmãos. Nessa parte maior não há nenhuma edificação, a casa de n. 740 foi demolida e há apenas vegetação, uma parte murada e de esquina. CONSTATEI AINDA que no restante do terreno há 4 imóveis populares edificados: Imóvel de n. 10 A da Rua Manuel Nunes Filho que pertence a Sra. Josenilda Lopes Alves (tel.: 9 9273-6270/ 9 9820-4829), que tem uma filha não registrada com o Sr. Hamilton Pereira de Souza Filho, a Srta. Laura Louyse Lopes Alves, com as seguintes características:varanda descoberta, 1 sala, 2 quartos, 1 WC, cozinha, quintal; Imóvel 54 A da Rua do Crato (rua que faz esquina com a atual Rua Manuel Nunes Filho) que pertence a Sra. Giselma Maria de Oliveira – cunhada do falecido Hamilton Filho, com asseguintes características: terraço, garagem, 1 sala, 2 quartos, 1 WC, cozinha e quintal; Imóvel 54 B da Rua do Crato (rua que faz esquina com a atual Rua Manuel Nunes Filho)– em cima do imóvel 54 A, onde mora o Sr. Alisson Gleber de Oliveira Gomes, filho da Sra. Giselma, com as seguintes características: 2 varandas pequenas, 1 sala em L, 1 suíte,2 quartos, 1 WC, cozinha e área de serviço; Imóvel 50 B da Rua do Crato (rua que faz esquina com a atual Rua Manuel NunesFilho), onde mora o Sr. Ailton Pereira Gomes Júnior, também filho da Sra. Giselma,com as seguintes características: 1 sala, 2 quartos, 1 suíte, cozinha e quintal” (destaquei).

Ao final avaliou:

“Terreno sem edificação – R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)”

Verifica-se que a União considerou, com base na avaliação da Oficiala, que avaliou que o valor do bem pertencente ao executado seria de R$ 450.000,00. Por esse motivo foi retificado o valor da causa, com concordância do embargante.

Consignou a União:

“Assim, com base no exposto, a União concorda com o levantamento da constrição do imóvel na porção pertencente ao embargante Francisco de Assis Deodato de Lima (Lote n° 01 (um), da Quadra “G”, situado à Rua Monteiro Lobato, no 740, bairro: Indianópolis, Caruaru-PE), mantendo-se a constrição quanto ao restante do bem, procedendo-se a respectiva averbação do contrato de compra e venda na matrícula 11.020”.

E requereu:

“À luz do exposto, a UNIÃO REQUER a V.Exa. o acolhimento das preliminares argüidas e, no mérito, a procedência parcial do pleito para determinar o levantamento da constrição relativamente à porção da matrícula R$-11020 do livro de Registro no 2, no Registro Geral de Imóveis de Caruaru-PE ( Lote n° 01 (um), da Quadra “G”, com 275 m2, situado à Rua Monteiro Lobato, no 740, Bairro Indianópolis, Caruaru-PE), sob a posse do embargante Francisco de Assis Diodato de Lima, mantendo-se a penhora quanto ao restante do bem e procedendo-se a respectiva averbação do contrato de compra e venda na matrícula mencionada.”

Em sua réplica, o embargante concordou com o levantamento parcial da penhora, nos seguintes termos:

“O Embargante se manifesta favorável a limitação da constrição proposta pela União, resultando no levantamento parcial da penhora, relativa à porção da matrícula R 11020 do livro de Registro no 2, no Registro Geral de Imóveis de Caruaru-PE, (Lote n° 01 (um), da Quadra “G”, com área superficial de 1.024,38 m2, situado à Rua Monteiro Lobato, no 740, Bairro Indianópolis, Caruaru-PE), mantendo-se a penhora quanto ao restante do bem com área superficial de 275 m2”.

Está evidente o desencontro nas declarações de ambas as partes.

A União postulou a atribuição do valor da causa de R$ 450.000,00, atribuído ao terreno de aproximadamente 1000 metros, que a Oficiala de Justiça constatou ter sido vendido em 2008 ao embargante. Todavia, requereu o levantamento da penhora relativamente a área diversa, de 275 m2.

A seu passo, o embargante concordou com o levantamento da penhora pugnada pela União, mas deixou claro que se referia à área de 1.024 m2, tanto que mencionou a manutenção da penhora quanto “ao restante do bem com área superficial de 275 m2”.

Por outro lado, na emenda à inicial, o embargante afirma que “os vendedores não tinham interesse em vender a parte do lote onde encontrava-se a edificação da casa de no 740, negociaram apenas uma área de terreno vago de 1.024,38 m2, rezando no contrato um acordo de desmembramento de uma ‘área de 275 m2, onde existia aquela edificação” (id 2812003626, pag. 2). Essa afirmação, todavia, diverge da inicial e de outras manifestações do recorrente.

Dessa forma, entendo que a sentença, nomeada “decisão” (id 281204322), não analisou as questões apontadas.

Quanto à parte recorrente, em que pese tenha buscado esclarecer o “erro e omissão/obscuridade”, não teve seus embargos conhecidos.

Assim, entendo que a sentença não se encontra devidamente fundamentada e a anulo de ofício, com fundamento no art. 489, II, § 1o, IV, do CPC.

Pelo exposto, anulo, de ofício, a sentença. Prejudicado o apelo.”

Compulsando os autos, observa-se que de fato existem desencontros tanto nas declarações do embargante quanto da União, as quais foram convenientemente destacas na decisão acima.

Observa-se que, em razão da extinção precoce da ação, pela concordância da União com o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel em questão, que não abrangeu a área indicada pela embargante, a causa não está em condições de imediato julgamento.

O fundamento dado pelo juízo a quo é genérico e não enfrentou os argumentos expendidos pelas partes.

Dessa forma, de rigor manter a decisão que anulou a sentença, nos termos do art. 489, II, § 1o, IV, do CPC, tendo em vista que as questões trazidas aos autos pelas partes acerca do real objeto destes embargos e a metragem exata do bem não foram analisadas pelo Juízo a quo, a quem cabe esclarecer os fatos através da instrução probatória.

Tal vício impõe o retorno dos autos à origem para novo julgamento

Verifica-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Nesse sentido, reveste-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República", sendo certo que a "remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na mesma esteira: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Assim, a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC - EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de embargos de terceiro opostos em face da União Federal, com o objetivo de tornar sem efeito a penhora incidente sobre imóvel residencial.

Entende o embargante ter o bem penhorado 1.024,38m2 de área. A União Federal, por sua vez, afirma corresponder a 275 m2.

Compulsando os autos, observa-se que de fato existem desencontros tanto nas declarações do embargante quanto da União, as quais foram convenientemente destacas na decisão monocrática.

Observa-se que, em razão da extinção precoce da ação, diante da concordância da União com o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel em questão, que não abrangeu a área indicada pela embargante, a causa não está em condições de imediato julgamento.

O fundamento utilizado pelo juízo a quo é genérico e não enfrenta os argumentos expendidos pelas partes.

Dessa forma, de rigor manter a decisão que anulou a sentença, nos termos do art. 489, II, § 1o, IV, do CPC, tendo em vista que as questões trazidas aos autos pelas partes acerca do real objeto destes embargos e a metragem exata do bem não foram analisadas pelo Juízo a quo, a quem cabe esclarecer os fatos através da instrução probatória.

Tal vício impõe o retorno dos autos à origem para novo julgamento

Verifica-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão